Tribunal: TJSP
Processo: 2123582-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Habilitação de crédito – Decisão que julgou improcedente habilitação de crédito (honorários advocatícios) – Crédito oriundo do arbitramento de custas e honorários advocatícios em ação de cobrança – Decisão proferida antes do pedido de recuperação judicial, a justificar a natureza concursal do crédito – Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Natureza concursal do crédito

Ementa:
Habilitação de crédito – Decisão que julgou improcedente habilitação de crédito (honorários advocatícios) – Crédito oriundo do arbitramento de custas e honorários advocatícios em ação de cobrança – Decisão proferida antes do pedido de recuperação judicial, a justificar a natureza concursal do crédito – Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Natureza concursal do crédito reconhecida, que impõe a reforma da decisão recorrida, com o consequente prosseguimento da habilitação – Decisão reformada – Recurso provido.